Tribunal: TJPA
Processo: 0812890-97.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812890-97.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NATURAL TEC SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA

AGRAVADO: ROSE MARY NOGUEIRA MOURAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. TUTELA DE URGÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu parcialmente tutela de urgência para determinar a conclusão da instalação de sistema fotovoltaico contratado no prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; (ii) analisar a adequação do prazo de 10 dias úteis para cumprimento da obrigação; e (iii) avaliar a proporcionalidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito encontra-se demonstrada pela documentação apresentada, que comprova a contratação do sistema fotovoltaico, o financiamento vinculado e a entrega parcial do equipamento, além da ausência de instalação funcional e da inércia da empresa desde dezembro de 2024.

4. O perigo de dano mostra-se caracterizado na medida em que a autora continua pagando as parcelas do financiamento e a conta de energia convencional, sofrendo prejuízos mensais decorrentes da duplicidade de despesas sem usufruir do bem contratado.

5. A alegada ausência de imediatidade na propositura da ação não descaracteriza a urgência da medida, diante da natureza continuada do dano e da tentativa extrajudicial frustrada de solução pela autora.

6. A instalação de sistema fotovoltaico envolve procedimentos técnicos complexos e necessidade de homologação junto à concessionária, justificando a ampliação do prazo inicialmente fixado, de 10 para 20 dias úteis, como forma de assegurar razoabilidade e viabilidade à ordem judicial.

7. A multa diária fixada em R$500,00, limitada a R$15.000,00, mostra-se proporcional ao valor do contrato, à gravidade do inadimplemento e à omissão da empresa, atendendo à finalidade coercitiva sem configurar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para ampliar o prazo para cumprimento da obrigação para 20 dias úteis.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NATURAL TEC SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA contra decisão proferida pela 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência (proc. nº 0841536-87.2025.8.14.0301), ajuizada por ROSE MARY NOGUEIRA MOURAO.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“
Com base na declaração de hipossuficiência acostada aos autos, corroborada por documentos que atestam a limitação de renda da requerente, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Passo à análise do pedido de tutela de urgência.

Nos termos do art. 300 do CPC, o deferimento da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pela documentação juntada, especialmente o contrato, o comprovante de financiamento e a descrição pormenorizada da falha na prestação do serviço, consubstanciada na entrega parcial do equipamento e ausência total de instalação funcional, bem como na inércia da fornecedora.

O perigo de dano é manifesto, considerando que a autora encontra-se compelida a arcar com as parcelas do financiamento de um sistema que não lhe oferece qualquer utilidade, forçando-a ainda ao pagamento contínuo da conta de energia elétrica convencional, o que caracteriza duplicidade onerosa e risco à sua estabilidade financeira.

Ademais, a sistemática omissão da empresa, com descumprimento do cronograma contratual e ausência de resposta desde o final de 2024, demonstra inequívoca resistência ao cumprimento espontâneo da obrigação.

Por outro lado, não se vislumbra, nesta fase processual, elementos suficientes para responsabilizar solidariamente a instituição financeira (segunda ré), que figura como agente externo à relação de consumo direta com o fornecedor do bem, especialmente quando não há indícios de má-fé ou prévia ciência da falha no produto.

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 300 e 497 do CPC, e arts. 6º, VI, 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, para:

1. Determinar que a empresa ré NATURAL TEC SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA, no prazo de 10 (dez) dias úteis, proceda à conclusão integral da instalação do sistema fotovoltaico contratado, em perfeitas condições de funcionamento e conforme as especificações acordadas, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente a R$15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de posterior reavaliação.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a reforma da decisão pelos seguintes fundamentos: ausência de imediatidade da autora na propositura da ação, o que descaracterizaria o periculum in mora; desproporcionalidade da multa diária fixada; e exiguidade do prazo de 10 dias úteis para conclusão da instalação, considerando a complexidade técnica da atividade e a necessidade de homologação junto à concessionária de energia.

Requer a revogação da decisão agravada ou, alternativamente, a redução da multa e ampliação do prazo para cumprimento da obrigação.

Em decisão inicial, foi concedido parcialmente o pedido de efeito suspensivo apenas para dilatar o prazo para cumprimento da obrigação para 20 dias úteis.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 29129073.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge ao acerto ou desacerto da decisão que deferiu tutela de urgência determinando a conclusão da instalação de sistema fotovoltaico no prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$15.000,00,

Primeiramente, no que tange à demonstração da probabilidade do direito, verifico que esta se encontra amplamente evidenciada nos autos. A autora apresentou documentação robusta, incluindo o contrato de fornecimento e instalação do sistema fotovoltaico, comprovante de financiamento bancário atrelado à aquisição do equipamento, provas documentais da entrega parcial - apenas 11 das 15 placas contratadas - e ausência de ativação do sistema, além de relato detalhado e coerente da inércia da empresa desde dezembro de 2024.

Significativamente, a própria agravante não nega o inadimplemento contratual, limitando-se a discutir o prazo e o valor da multa cominatória estabelecidos. Tal postura confirma a existência da obrigação descumprida e, por conseguinte, a verossimilhança das alegações da requerente.

Quanto ao perigo de dano, entendo que também se encontra devidamente caracterizado. A situação fática revela que a autora está arcando mensalmente com as parcelas do financiamento sem a contrapartida do uso efetivo do sistema contratado, bem como continuando a pagar integralmente a conta de energia elétrica convencional. Essa duplicidade de despesas, sem qualquer utilidade do bem contratado, gera evidentes prejuízos econômicos que comprometem sua estabilidade financeira.

Ademais, o dano apresenta natureza continuada, renovando-se mensalmente, o que mantém a urgência da medida pleiteada. Não se trata, portanto, de dano pretérito, mas de lesão presente e que se perpetua no tempo.

No tocante à alegada
"falta de imediatidade"
, não vislumbro que tal circunstância tenha o condão de descaracterizar a urgência da tutela. Conforme já pontuado, o dano não é pretérito, mas presente e contínuo. Outrossim, o fato de a autora ter buscado inicialmente solução extrajudicial demonstra boa-fé processual e não afasta a urgência da medida jurisdicional, especialmente considerando que a empresa permaneceu inerte desde dezembro de 2024.

Contudo, no que se refere ao prazo para cumprimento da obrigação, assiste razão ao recorrente. A instalação de sistema de energia fotovoltaica constitui atividade altamente especializada, que demanda coordenação de múltiplos recursos técnicos e operacionais, incluindo adequação da rede elétrica, procedimentos de homologação junto à concessionária de energia e dependência de condições climáticas favoráveis.

O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a adotar todas as medidas necessárias para garantir o cumprimento de ordem judicial, todavia, tal prerrogativa deve ser exercida com observância aos princípios da proporcionalidade e viabilidade prática. O prazo inicialmente fixado de 10 dias úteis mostrava-se excessivamente exíguo diante da complexidade técnica envolvida, podendo tornar inevitável a imposição da multa por descumprimento, independentemente dos esforços da empresa.

A ampliação do prazo para 20 dias úteis, já implementada em sede de efeito suspensivo, preserva adequadamente a efetividade da tutela jurisdicional, sem comprometer a razoabilidade da determinação judicial.

Finalmente, quanto ao valor da multa cominatória, entendo que os parâmetros fixados se encontram dentro dos limites da proporcionalidade e razoabilidade. A multa diária de R$500,00, limitada a R$15.000,00, mostra-se adequada quando considerados o valor total do contrato (R$43.992,00), a gravidade do inadimplemento e o comportamento sistemicamente omissivo da empresa, que permanece em silêncio desde dezembro de 2024.

As astreintes devem possuir caráter coercitivo suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, e o valor estabelecido cumpre adequadamente essa finalidade, sem configurar enriquecimento sem causa ou desproporcionalidade manifesta.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, apenas para ampliar o prazo para cumprimento da obrigação para 20 dias úteis, confirmando a decisão inicia. Ficam mantidos os demais termos da decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/09/2025